Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. FILA DE ESPERA. RISCO DE EVENTO FATAL. ENTREGA DO APARELHO EM PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse disponibilizado o aparelho CPAP sob máscara nasal. Em seu recurso destaca que foi diagnosticado com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia. Alega que a urgência médica está comprovada e que a demora na realização do tratamento poderá acarretar diversos danos à sua saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
V. No caso, consta no relatório médico ID 55770367, pág. 21, de 25/10/2023, que a parte autora necessita utilizar o aparelho CPAP, sob código ses/BR P08009146/454276, sob máscara nasal, M 35915 454192, sob o fundamento que a paciente apresenta “apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo resulta em piora do quadro cognitivo, de atenção e de humor, além de aumentar o risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças comórbidas e sonolência diurna excessiva” e que o aparelho deve ser fornecido “o mais breve possível, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal.”
V. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da demonstração da urgência, o que se observa no presente caso. Isso porque o relatório médico mencionado indica a necessidade do aparelho o mais breve possível face o risco de evento fatal. Nesse contexto, os elementos probatórios são suficientes para subsidiar a concessão da tutela antecipada, eis que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à parte agravante.
VI. Portanto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 15 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie em favor da parte agravante o aparelho CPAP, sob código ses/BR P08009146/454276, sob máscara nasal, M 35915 454192, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sem custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.